Tribunal: TJDFT
Processo: 0743347-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FELIPE EWERTON CEZAR DA SILVA, em face à decisão da Terceira Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo. No curso do processo, o patrono do agravante informou que renunciou ao mandato e demonstrou que providenciou a notificação do agravado na forma da lei (ID 77233225). Intimado pessoalmente para regularizar a sua representação processual, o agravante quedou-se inerte (ID 78329465). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o Relator, monocraticamente, não conhecerá o recurso inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, e 87, inciso III, do RITJDFT. No caso, saliento que após a interposição do agravo interno, o advogado do agravante renunciou ao mandato que lhe foi conferido e notificou seu cliente (ID 77233225). O agravante, intimado pessoalmente, deixou transcorrer o prazo para regularização da sua representação. Uma vez que a parte não providenciou a regularização da sua representação processual, verifico que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal, por expressa previsão do CPC: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.” Neste sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. ADVOGADO. ACORDO PARA SUA DESCONSTITUIÇÃO. MANUTENÇÃO DO ADVOGADO ATÉ SUA SUBSTITUIÇÃO OU PELO PRAZO DE 10 DIAS. NOTIFICAÇÃO DA PARTE PARA CONSTITUIR NOVO PROCURADOR. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO DO RELATOR. REFERENDO DO COLEGIADO. (...) 5. Descumprida a determinação de regularização da representação processual em fase recursal perante Tribunal de Justiça, o Relator não conhecerá do recurso porque a providência coube ao recorrente (CPC, art. 76). 6. AUSENTE UM DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE (REGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL), INVIÁVEL O CONHECIMENTO DA APELAÇÃO (CPC, ART. 932, III C/C ART. 76, I). 7. O Relator pode submeter a decisão monocrática de extinção do processo ao referendo da Turma. 8. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1637981, 07204037620208070001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411